Tribunal: TJDFT
Processo: 0721281-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme o enunciado de Súmula no 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não cabe acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo. Precedentes.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, o suscitado.